Tribunal: CARF
Processo: 10783.904960/2014-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.904960/2014-48
ACÓRDÃO
9303-016.455 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
FERTILIZANTES HERINGER S.A
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
FRETE DE INSUMO DESONERADO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF N° 188.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep não cumulativo, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para aplicar a Súmula CARF 188,
restabelecendo as glosas sobre despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não
onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativo, nos casos em que não haja
atendimento às condições prescritas na Súmula: registro de forma autônoma e efetiva tributação
do frete na aquisição.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Hélcio Lafetá Reis (substituto
integral), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Fl. 4988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.455 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.904960/2014-48
2
Ausente o Conselheiro Dionisio Carvallhedo Barbosa, substituído pelo Conselheiro Hélcio Lafetá
Reis.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional com base no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão n°
3301-012.007, de 26 de outubro de 2022, e-fls. 4.919 a 4.937, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
NÃO-CUMULATIVIDADE. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
DEFINIÇÃO.
Somente dão origem a crédito na apuração não cumulativa do PIS/Pasep os bens
e serviços essenciais ou relevantes ao desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte, nos termos da decisão proferida pelo STJ nos
autos do Resp n° 1.221.170/PR.
APURAÇÃO DE CRÉDITO. FRETE E ARMAZENAGEM NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO CRÉDITO DO BEM ADQUIRIDO.
Tratando-se de frete tributado pelas contribuições, ainda que se refiram a
insumos adquiridos que não sofreram a incidência da contribuição ou tributados à
alíquota zero, o custo do serviço gera direito a crédito para o adquirente.
APURAÇÃO DE CRÉDITO. DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARGA, DESCARGA,
TRANSBORDO. RECEPÇÃO E PESAGEM. POSSIBILIDADE.
Tratando-se de atividades associadas ao frete e à armazenagem incorridos na
aquisição de bens utilizados como insumos, as despesas com os serviços geram
direito a crédito das contribuições.
APURAÇÃO DE CRÉDITO. DESPESAS DE FRETES SOBRE VENDAS. ÔNUS DA PROVA
DO CONTRIBUINTE.
Os dispêndios com fretes no transporte de bens na operação de venda, quando o
ônus for suportado pelo vendedor, geram créditos das contribuições, contanto
que o contribuinte faça ônus da prova do seu direito creditório.
Fl. 4989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.455 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.904960/2014-48
3
Consta do respectivo acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas sobre as despesas de
fretes e armazenagem incorridas na aquisição de bens sujeitos à alíquota zero
(rubricas 3000196, 3000197, 3000204, 3000022 e 3000091). E, por maioria de
votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas sobre
as despesas de serviços de recepção, carga, descarga, pesagem, transbordo e
transporte interno (rubricas 3000033, 3000092, 3000121, 3000186, 3000220,
3000222, 3000256, 3000293 e 3000580). Vencido o Conselheiro José Adão
Vitorino de Morais, que negava provimento ao recurso voluntário nesse tópico.
Em Recurso Especial, a Fazenda Nacional suscita divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária quanto à possibilidade de tomada de créditos das
contribuições sociais sobre o custo dos fretes pagos na aquisição de insumos tributados à alíquota
zero. Sustenta, em síntese, que:
(i) O frete contratado para transporte de insumos desonerados (alíquota zero,
crédito presumido) não gera direito a crédito do PIS/COFINS.
(ii) No caso ora sob análise, observa-se que o Contribuinte busca alargar as
hipóteses de creditamento, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
(iii) No que toca especificamente ao frete, os valores relativos aos gastos com
transporte somente geram direito de descontar créditos da contribuição não-cumulativa se
associados diretamente a operações de vendas das mercadorias e arcados pelo vendedor.
(iv) A possibilidade de apropriação de crédito calculado sobre a despesa com frete
deve ser determinada em função da possibilidade ou não de apropriação de crédito em relação
aos bens transportados, ou seja, o frete na aquisição de insumos só pode ser apropriado
integrando o custo de aquisição do próprio insumo.
Indica como paradigmas os acórdãos n° 9303-009.195 e 9303-005.154:
Acórdão n° 9303-005.154
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/09/2008
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
Cabe a constituição de crédito de PIS Pasep sobre os valores relativos a fretes de
produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa,
considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo.
Fl. 4990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.455 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.904960/2014-48
4
Não obstante à observância do critério da essencialidade. é de se considerar ainda
tal possibilidade, invocando o art. 3° inciso IX, da Lei 10.833 03 e art. 3° inciso IX.
da Lei 10.637/02 - eis que a inteligência desses dispositivos considera para a r.
constituição de crédito os serviços intermediários necessários para a efetivação
da venda - quais sejam, os fretes na "operação"' de venda. O que. por
conseguinte, cabe refletir que tal entendimento se harmoniza com a intenção do
legislador ao trazer o termo "frete na operação de venda", e não "frete de venda"
- quando impôs dispositivo tratando da constituição de crédito das r.
contribuições.
CRÉDITO.
FRETES
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
MATÉRIAS-PRIMAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
Os fretes na transferência de matérias-primas entre estabelecimentos, essenciais
para a atividade do sujeito passivo, eis que vinculados com as etapas de
industrialização do produto e seu objeto social, devem ser enquadrados como
insumos. nos termos do art. 3° inciso II, da Lei 10.833/03 e art. 3° inciso II. da Lei
10.637/02. Cabe ainda refletir que tais custos nada diferem daqueles relacionados
às máquinas de esteiras que levam a matéria-prima de um lado para o outro na
fábrica para a continuidade da produção, industrialização, beneficiamento de
determinada mercadoria produto.
PIS. COFINS. CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES NA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO OU ADQUIRIDOS COM
SUSPENSÃO DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para aproveitamento dos créditos sobre os serviços de
fretes utilizados na aquisição de insumos não onerados pelas contribuições ao
PIS e a Cofins.
Acórdão n° 9303-009.195

PIS NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CRITÉRIOS DA RELEVÂNCIA E ESSENCIALIDADE
Os insumos que comprovadamente atendam aos critérios da relevância e
essencialidade, nos termos do que foi definido no julgamento do REsp.
1.221.170/PR, geram direito ao creditamento na sistemática de apuração não-
cumulativa.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. ALÍQUOTA ZERO.
Há vedação legal para apropriação de créditos da não cumulatividade do PIS na
aquisição de bens ou serviços, utilizados como insumos, não onerados pela
contribuição.
Recurso especial do Procurador parcialmente provido.
O Despacho de Admissibilidade de e-fls. 4961-4965 deu seguimento ao Recurso
Especial:
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que há, entre eles, a similitude
fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins
de dedução da divergência de interpretação da legislação quanto à possibilidade
Fl. 4991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.455 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.904960/2014-48
5
de tomada de créditos sobre o custo dos fretes pagos para transferência de
produtos não onerados pelas contribuições. O acórdão recorrido firmou
entendimento de que há direito ao crédito mesmo que o insumo transportado
não esteja onerado pela Contribuição. O acórdão paradigma, no entanto, julgou
no sentido oposto.
Bem caracterizado o dissídio interpretativo.
Em contrarrazões, o Contribuinte requer a manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo. E, nos termos do art. 118, §6o, do RICARF, seu
cabimento é condicionado à demonstração de divergência jurisprudencial, com relação a acórdão
paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação interpretação
diversa.
A divergência jurisprudencial refere-se à tomada de créditos de PIS sobre o custo
dos fretes pagos na aquisição de insumos tributados à alíquota zero e está devidamente
comprovada, porquanto a decisão recorrida reverteu as glosas por interpretar que o § 2° do art. 3°
da Lei n° 10.637/2002 admite a crédito sobre o valor da aquisição de fretes, quando sujeitos ao
pagamento da contribuição, utilizados como insumos na fabricação de bens sujeitos à alíquota
zero.
Por sua vez, o paradigma n° 9303-005.154 concluiu que o frete na aquisição de
insumos só pode ser apropriado se integrar o custo de aquisição do próprio insumo, ou seja: se o
insumo é onerado pelo PIS e pela Cofins, o frete integra o seu custo de aquisição para fins de
cálculo do crédito das contribuições. Não sendo o insumo tributado, não haveria previsão legal
para este aproveitamento.
Ademais, dispõe o art. 118, §3°, do RICARF, que não cabe Recurso Especial de
decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a
súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Em relação à matéria objeto da divergência, houve a edição da Súmula CARF n° 188
após a interposição do Recurso Especial da PGFN:
Súmula CARF no 188 - Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de
20/06/2024 - vigência em 27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
Fl. 4992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.455 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.904960/2014-48
6
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Entretanto, o Recurso Especial deve ser conhecido. Explico.
A Súmula CARF n° 188 impõe duas condições para a tomada de crédito sobre as
despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pelo PIS e pela COFINS,
que são: o registro de forma autônoma e a efetiva tributação do frete na aquisição.
No caso, essas condições prescritas pela Súmula n° 188 não são verificáveis de
forma conclusiva e imediata. Por isso, esta Turma já decidiu pelo cabimento do conhecimento do
apelo recursal quando não comprovados de plano nos autos as condicionantes da Súmula n° 188:
Acórdão n° 9303-016.005, j. 12 de setembro de 2024, Redator designado Rosaldo
Trevisan
(...) Assim, não se pode afirmar com convicção que o recurso fazendário contraria
a Súmula, porque não se tem certeza de que, no caso em análise, os referidos
fretes teriam sido registrados de forma autônoma e teriam sido efetivamente
tributados, cabendo essa verificação à unidade preparadora, que deve contar com
a colaboração do próprio contribuinte para elucidar a questão. Entendo, portanto,
que deve ser conhecido o Recurso Especial da Fazenda Nacional em relação a
fretes na aquisição de insumos desonerados.
Assim, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
No mérito, cabe a aplicação da Súmula CARF n° 188, em seus exatos termos, sendo
necessária a comprovação do registro de forma autônoma e a efetiva tributação do frete na
aquisição, para que seja tomado o crédito sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição
de insumos não onerados pelo PIS. Essa verificação é da alçada da unidade da RFB preparadora, de
acordo com a demonstração a ser realizada pelo Contribuinte.
Logo, as glosas sobre despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não
onerados pelo PIS não cumulativo devem ser estabelecidas, nos casos em que não haja
atendimento às condições prescritas pela Súmula: o registro de forma autônoma e a efetiva
tributação do frete na aquisição.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, e, no mérito, dar provimento parcial para aplicar a Súmula CARF n° 188, restabelecendo
as glosas sobre despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela
Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativo, nos casos em que não haja atendimento às
condições prescritas pela Súmula: o registro de forma autônoma e a efetiva tributação do frete na
aquisição.
Assinado Digitalmente
Fl. 4993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.455 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.904960/2014-48
7
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 4994
DF CARF MF
Original